Tribunal: TJMT
Processo: 1017935-76.2021.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017935-76.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALLAN VINICIUS MARCA - CPF: 034.784.141-48 (RECORRENTE), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO), LUCAS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 048.001.241-58 (RECORRIDO), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), CLOVIS ALEXANDRE STASIAK NERIS - CPF: 903.931.551-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1017935-76.2021.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º
1017935-76.2021.8.11.0015

Recorrentes:
Allan Vinicius Marca

Recorrido:
Lucas Alexandre da Silva

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR SERVIÇOS PRESTADOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS SEM PROVA NA FASE INSTRUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o recorrente ao pagamento dos serviços prestados. O recorrente, por sua vez, alega falhas na execução dos serviços e requer, em sede recursal, a condenação do recorrido ao pagamento de danos decorrentes de vícios construtivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo técnico apresentado apenas em sede recursal pode ser considerado como prova válida para reformar a sentença; (ii) estabelecer se restaram comprovados vícios na execução dos serviços que justifiquem a procedência do pedido contraposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A juntada de documentos em fase recursal é inadmissível quando não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 435 e no artigo 517 do Código de Processo Civil e no artigo 33 da Lei número 9.099/95.

4.

O documento técnico apresentado pelo recorrente na fase recursal não foi juntado na instrução, o que impede sua análise, além de ser contraditório com as alegações constantes da contestação.

5.

Não houve apresentação de prova técnica ou testemunhal, durante a instrução, capaz de comprovar as falhas alegadas nos serviços executados, não se desconstituindo, assim, a prova apresentada pelo recorrido.

6.

O ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor incumbe ao requerido, conforme o artigo 373, inciso segundo, do Código de Processo Civil, o que não foi observado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A juntada de prova documental em sede recursal é inadmissível quando não se enquadra nas hipóteses legais previstas.

2.

A parte requerida que não apresenta, na fase instrutória, prova técnica ou testemunhal apta a comprovar vícios nos serviços prestados, não se desincumbe do ônus probatório.

3.

A ausência de prova técnica ou testemunhal durante a fase de instrução impede o reconhecimento de vícios na execução contratual e inviabiliza a procedência de pedido contraposto.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federa, artigo 5º, inciso LV; Código de Processo Civil, artigos 373, 435, 517 e 81; Lei número 9.099 de 1995, artigos 33, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT Recurso Inominado número 1001086-21.2025.8.11.0037, Primeira Turma Recursal, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 05/09/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1017935-76.2021.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º
1017935-76.2021.8.11.0015

Recorrentes:
Allan Vinicius Marca

Recorrido:
Lucas Alexandre da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Allan Vinicius Marca.

Ação:
de Cobrança.

Origem:

2º Juizado Especial de Sinop-MT.

Sentença (Id.

310041373
)
:
julgou parcialmente procedente
a pretensão autoral, condenando o recorrido ao pagamento de R$5.918,97

(cinco mil novecentos e dezoito reais e noventa e sete centavos)
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

310041374
):
o recorrente requer a reforma da sentença a fim de os pedidos sejam julgados improcedentes e que o autor, ora recorrido, seja condenado ao pagamento de R$1.386,77(mil trezentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos) pelos erros construtivos.

Contrarrazões (Id. 310041387):
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1017935-76.2021.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º
1017935-76.2021.8.11.0015

Recorrentes:
Allan Vinicius Marca

Recorrido:
Lucas Alexandre da Silva

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança proposta por
Lucas Alexandre da Silva em face de
Allan Vinicius Marca
, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 5.918,97 (cinco mil novecentos e dezoito reais e noventa e sete centavos).

O recorrente alega que a sentença merece reforma, pois os serviços contratados não foram integralmente executados, apresentando falhas construtivas que geraram custos adicionais. Apresenta em sede recursal um laudo técnico detalhado com análise dos serviços executados, alegando que os percentuais de execução são inferiores aos reconhecidos na sentença. Requer a reforma da decisão de primeiro grau para julgar improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, condenando o recorrido ao pagamento de R$ 1.386,77 (mil trezentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos) referentes aos custos com reparos dos vícios construtivos.

Inicialmente, cumpre destacar que o recorrente apresentou em sede recursal um laudo técnico detalhado sobre os serviços executados na obra, documento que não foi juntado durante a fase de instrução processual, razão pela qual sua apreciação não é admitida,
por não se tratar das hipóteses previstas nos artigos 435 e 517 do Código de Processo Civil

e artigo 33 da Lei N.° 9.9099/95.

Por conseguinte, a

1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 26, nos seguintes termos:
“
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95
”
.

Ademais, o laudo apresentado em sede recursal contraria as próprias informações apresentadas pelo requerido em sua contestação, o que evidencia divergência de informações.

Outrossim, o recorrente alegou que a obra apresentou falhas na execução, exigindo correções que teriam gerado custos adicionais. No entanto, não trouxe durante a instrução processual qualquer prova técnica ou laudo pericial que atestasse tais defeitos. Além disso, não produziu prova testemunhal que confirmasse a necessidade de retrabalho ou que os serviços prestados estavam em desacordo com o contratado.

Dessa forma, prevalece a prova documental e testemunhal apresentada pelo recorrido, que demonstrou a realização dos serviços e a ausência de pagamento integral.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos de restituição em dobro de valores e indenização por danos morais, deduzidos em face de descontos bancários alegadamente indevidos.

O recorrente sustenta desconhecer a origem das cobranças e ausência de autorização para débitos automáticos.

A instituição financeira apresentou defesa acompanhada de contrato eletrônico assinado digitalmente, extratos e relatórios de utilização dos serviços, sustentando a regularidade das tarifas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos efetuados na conta bancária do reclamante são indevidos, por ausência de contratação ou autorização; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral diante das cobranças impugnadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos em sede recursal só se admite nos termos do art. 435 e art. 517 do CPC e art. 33 da Lei n. 9.099/1995, não se aplicando ao caso, pois os comprovantes essenciais já estavam disponíveis na fase instrutória.

O banco comprovou a contratação eletrônica do pacote de serviços “PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADOS PRIORITÁRIOS I”, mediante termo assinado digitalmente, não impugnado especificamente pelo autor.

A Resolução BACEN n. 3.919/2010 autoriza a cobrança de tarifas sobre serviços não classificados como essenciais, cabendo ao correntista optar por serviços básicos ou negociar alteração contratual, o que não ocorreu.

O ônus de provar os fatos constitutivos do direito incumbe ao autor (art. 373, I, CPC), que não demonstrou vício de consentimento, irregularidade contratual ou ilicitude nos descontos.

A responsabilidade civil por dano moral exige conduta ilícita, nexo causal e dano, requisitos não presentes diante da legalidade da contratação e da inexistência de falha na prestação do serviço.

Não há elementos que caracterizem litigância de má-fé, pois o exercício do direito de recorrer decorre do princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação da contratação eletrônica e da utilização de serviços bancários autoriza os descontos realizados em conta corrente.

Cabe ao correntista o ônus de provar a inexistência de contratação ou vício de consentimento para afastar a legitimidade das tarifas bancárias.

A inexistência de irregularidade ou falha na prestação do serviço impede a configuração de dano moral.

O manejo de recurso, por si só, não caracteriza litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 373, I, 435 e 517; Lei n. 9.099/1995, arts. 33 e 46; Resolução BACEN n. 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1066701-03.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 23.02.2025, DJE 23.02.2025; TJMT, Recurso Inominado n. 1003455-21.2024.8.11.0005, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 11.07.2025, DJE 11.07.2025.

(N.U 1001086-21.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)
”.

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPRA DE INGRESSOS PARA EVENTO ESPORTIVO. MEIA-ENTRADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MULTA POR AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Confederação Brasileira de Futebol contra decisão monocrática que negara provimento a recurso inominado, mantendo sentença que condenou solidariamente as reclamadas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão da não disponibilização de ingressos de meia-entrada para filhos menores do autor em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação acerca da disponibilidade de ingressos de meia-entrada; (ii) estabelecer se o quantum indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O consumidor comprova a aquisição de ingressos sem usufruir da meia-entrada para os filhos menores, caracterizando os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).

As rés não demonstram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, descumprindo o ônus probatório que lhes cabia (CPC, art. 373, II).
(
...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento. A ausência de informações claras sobre a disponibilidade de ingressos de meia-entrada configura falha no dever de informação e gera responsabilidade objetiva do fornecedor.

O quantum indenizatório por danos morais somente pode ser alterado quando se revelar irrisório ou exorbitante, o que não ocorre quando fixado em observância à proporcionalidade e razoabilidade.

O agravo interno manifestamente protelatório enseja aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

(...)

(N.U 1009824-43.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)”.

Portanto, a sentença não merece reparos, pois aplicou corretamente o disposto no artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil, reconhecendo que o recorrido comprovou os fatos constitutivos de seu direito, enquanto o recorrente não demonstrou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da obrigação.

Por essas razões
, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de primeira instância em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 20 % (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se em eventual beneficio de justiça gratuita.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025